Tribunal: TJMT
Processo: 0001735-20.2013.8.11.0038
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001735-20.2013.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[SIDNEI ANAYA GOMES - CPF: 302.542.438-94 (APELANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THAYANE CARLA BOCHENEKI DE ALMEIDA - CPF: 061.326.621-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
. RELATIVIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 593/STJ. APLICAÇÃO A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO DE LEI VIGENTE (LEI 12.015/09). CONSENTIMENTO E RELACIONAMENTO AMOROSO IRRELEVANTES. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA REAL OU GRAVE AMEAÇA. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interpost
o contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
da
Única da Comarca de Araputanga
/MT
,
que condenou
o apelante
à pena de
8 anos
de reclusão, em regime
semiaberto
,
ela prática de estupro de vulnerável, em razão de conjunção carnal mantida com adolescente de 13 anos. A defesa alega atipicidade da conduta baseada no consentimento da vítima, na existência de namoro aprovado pela família e na suposta irretroatividade da Súmula 593 do STJ aos fatos ocorridos em 2013.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
saber se
:

I)

a
presunção de vulnerabilidade do menor de 14 anos é absoluta ou se pode ser relativizada diante do consentimento, maturidade ou relacionamento amoroso
;

II)
a aplicação da Súmula 593 do STJ a fatos anteriores à sua edição viola o princípio da irretroatividade da lei pena
l
; e

III)
a ausência de violência ou grave ameaça torna atípica a conduta do art. 217-A do CP
.

III. Razões de decidir

1.

O art. 217-A do CP, introduzido pela Lei n. 12.015/2009, adotou critério etário objetivo (menor de 14 anos), estabelecendo vulnerabilidade de natureza
absoluta
, sendo irrelevantes consentimento, experiência sexual anterior ou relacionamento amoroso, conforme orientação consolidada no Tema 918/STJ e na Súmula 593/STJ
.

2.

A Súmula 593/STJ não constitui
novatio
legis, mas consolidação interpretativa de norma vigente à época dos fatos, inexistindo retroatividade em prejuízo do réu
.

3.

N
o estupro de vulnerável, é dispensável a prova de violência ou grave ameaça, porquanto a violência é presumida em razão da condição etária da vítima
.

IV. Dispositivo e tese

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1
. No estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), a vulnerabilidade do menor de 14 anos é absoluta, sendo irrelevantes consentimento da vítima, experiência sexual anterior ou relacionamento amoroso.

2. A Súmula 593/STJ consubstancia consolidação interpretativa do art. 217-A do CP e pode ser invocada em fatos ocorridos após a vigência da Lei 12.015/2009, sem afronta à irretroatividade penal.

3. Para a configuração do art. 217-A do CP, é desnecessária a comprovação de violência ou grave ameaça.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 227; CP,
arts
. 2º e 217-A, caput;

CPP, art. 386,
incs
. V e VII; Lei n. 12.015/2009.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Tema Repetitivo 918;

STJ, Súmula 593, 3ª Seção, j. 25/10/2017,
DJe
06/11/2017;

STJ,
AgRg
no HC 835236/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11/02/2025, DJEN 17/02/2025;

STJ,
AgRg
no REsp 1769793/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 05/02/2019,
DJe
11/02/2019;

STJ, REsp 1969885/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 06/06/2023,
DJe
14/06/2023;

TJMT, HC Criminal 1016189-92.2019.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 06/02/2020;

TJMT,
Ap
0000414-54.2015.8.11.0013, Rel. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 17/11/2015.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

interpost
o
por
SIDNEI ANAYA GOMES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo
da

Vara

Única
da Comarca de
Araputanga
/MT

nos autos da Ação Penal nº
0001735-20.2013.8.11.0038
,
que
o
condenou

pela
prática
d
o
crime previsto no artigo
217-A,
caput,
do
C
ódigo
P
enal
,
à pena de
8

(
o
ito
)
anos de reclusão,

em regime inicial

semiaberto
.

Nas razões recursais, a defesa postula a absolvição do apelante, sustentando a inaplicabilidade da Súmula 593 do STJ, sob o argumento de que o enunciado foi editado posteriormente à data dos fatos e não poderia retroagir em prejuízo do réu. Defende a tese da relativização da presunção de violência, alegando que a vítima, com 13 (treze) anos à época, possuía discernimento e consentiu com o ato sexual, no contexto de um namoro aprovado pela família. Pleiteia, assim, a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas quanto à ocorrência de violência, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

(id. 324469953).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou pelo
desprovimento
do recurso

(id. 324469954).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do
apelo
(id.
345308358
)
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXM
ª

SR
ª
DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.LIMA(RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A denúncia narra que, no dia 12 de julho de 2013, por volta das 08h30min, na residência do acusado, situada na Rua Castro Alves, em Araputanga/MT, o apelante
Sidnei Anaya Gomes
manteve conjunção carnal com a adolescente
T.C.B
.,
que contava com apenas 13 (treze) anos de idade à época
.

Extrai-se dos autos que o apelante, plenamente ciente da menoridade da vítima, com quem mantinha um relacionamento afetivo desde maio daquele ano, teria se aproveitado de sua inexperiência e vulnerabilidade etária para convidá-la a assistir a um filme em seu quarto. O ato sexual consumou-se no local, chegando ao conhecimento das autoridades após a genitora da menor flagrar o réu saindo do cômodo na companhia da filha.

A denúncia foi formalmente recebida pelo Juízo em 9 de outubro de 2013. Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu nos termos da exordial acusatória.

Irresignada, a defesa postula a absolvição, sustentando a necessidade de relativização da presunção de vulnerabilidade da vítima, sob o argumento de que o ato sexual teria sido consentido e ocorrido sem violência ou grave ameaça.

A
materialidade delitiva e a autoria são incontroversas
e restaram devidamente comprovadas durante a instrução processual, notadamente pela certidão de nascimento da vítima, que atesta sua idade de 13 (treze) anos à data dos fatos, bem como pela confissão do acusado e pelas declarações da própria ofendida, que confirmaram a ocorrência da conjunção carnal.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à tipicidade da conduta frente ao alegado consentimento da vítima e à tese de relativização da vulnerabilidade.

Feitas essas considerações, passo ao exame pormenorizado das teses defensivas.

I – DA NATUREZA JURÍDICA DA PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE E A IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO

A defesa sustenta que a vulnerabilidade da vítima, menor de 14 (quatorze) anos, deveria ser relativizada em face do consentimento da ofendida, de sua suposta experiência sexual anterior e da existência de relacionamento amoroso (namoro) com o apelante.

A
tese, porém, não encontra amparo na dogmática penal contemporânea nem na
mens legis
do estatuto repressivo. Ao contrário, colide
frontalmente com a opção legislativa expressa e com a interpretação firmada de maneira reiterada pelos Tribunais Superiores.

Com efeito, o tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal tutela a dignidade sexual de crianças e adolescentes, bem como o seu desenvolvimento psicossocial sadio, livre de interferências precoces.

Trata-se de presunção absoluta de vulnerabilidade (
praesumptio
jure et de jure
). Em outras palavras, para o Direito Penal, o menor de 14
(quatorze)
anos é considerado, de forma irrefragável, incapaz de consentir validamente com a prática de conjunção carnal ou de atos libidinosos.

Por ficção jurídica indispensável à proteção integral da infância, a capacidade de autodeterminação sexual é juridicamente afastada, justamente para impedir que circunstâncias subjetivas sejam utilizadas como pretexto para enfraquecer o escudo protetivo conferido aos mais vulneráveis.

Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo nº 918
e, posteriormente, cristalizado na
Súmula 593
, que afasta, de maneira categórica, qualquer tentativa de flexibilização
:

“
O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente
”
. (SÚMULA 593, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017,
DJe
06/11/2017)

Em absoluta coerência com essa diretriz, a jurisprudência mais recente do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
continua a rechaçar, de forma veemente, qualquer pretensão de mitigação da proteção legal
:

“(...)
4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou que a presunção de violência, nesses casos, é absoluta, conforme o Tema 918/STJ e a Súmula n.º 593/STJ .5. A
proteção integral à criança e ao adolescente, prevista no art. 227 da Constituição Federal, prevalece sobre alegações de relacionamento consentido ou contexto familiar. O direito à dignidade sexual do menor de 14 anos é indisponível e irrenunciável
.6
. (...)
”
.(
STJ -
AgRg
no HC: 835236 TO 2023/0225892-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)
– Destaquei.

No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em total alinhamento com as Cortes Superiores, preserva a máxima tutela à dignidade sexual dos vulneráveis, como se extrai do julgado a seguir
:

“(...)
Nos crimes sexuais, a palavra da vítima, quando amparada com outras provas dos autos, detém especial relevância, eis que na maioria das vezes esses crimes são cometidos na clandestinidade, a conduta não tem o condão de eximir o paciente da imputação prevista no art. 217-A do Código Penal, em razão da
Súmula nº 593 do STJ descrever que
‘
O crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente
’
.
(...)
.

(TJMT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10161899220198110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO,
j.
06/02/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/02/2020)
.

É oportuno registrar que o ordenamento jurídico brasileiro tem se movido em um sentido inequívoco de endurecimento e ampliação dos mecanismos de proteção à criança e ao adolescente, confirmando a absoluta prioridade que a Constituição Federal lhes confere. Ao editar a Lei nº 12.015/2009, o legislador brasileiro já havia adotado o critério biológico objetivo e taxativo para a caracterização da vulnerabilidade: a idade inferior a 14 (quatorze) anos
.

Nesse processo de reforço legislativo,
s
obreveio
a Lei nº 15.353/2026
, que alterou dispositivos do Código Penal para positivar, de forma expressa, a natureza absoluta da vulnerabilidade da vítima no crime de estupro de vulnerável.

A novel legislação passou a estabelecer, em termos inequívocos, que a presunção de vulnerabilidade é
absoluta
e que a incidência das penas previstas no art. 217-A independe do consentimento da vítima, de sua experiência sexual anterior, do fato de ter mantido relações sexuais previamente ou da ocorrência de gravidez resultante da prática delitiva. Com isso, o legislador
afastou
, no plano normativo, eventuais controvérsias residuais e
incorporou ao texto legal o núcleo essencial da orientação já consolidada
no Tema Repetitivo nº 918 e na Súmula nº 593 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse diapasão, a eventual aquiescência da vítima, sua compleição física, experiência sexual pretérita ou até mesmo o consentimento de seus genitores são circunstâncias absolutamente irrelevantes para a configuração típica. O bem jurídico tutelado é indisponível: o Estado avoca para si a proteção da liberdade e da dignidade sexual do menor, não admitindo que a criança, o adolescente ou seus responsáveis transacionem sobre sua integridade sexual.

Admitir a relativização da vulnerabilidade significaria, na prática, transferir ao infante o ônus de uma maturidade que a lei presume inexistente. Por isso, a
tese do "namoro" ou da "aprovação familiar" não possui o condão de afastar a ilicitude da conduta nem de excluir a culpabilidade do agente
.

Assim, demonstrado que o apelante praticou conjunção carnal com vítima menor de 14 (quatorze) anos, a conduta amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 217-A do Código Penal.

I
I
– DA ALEGADA IRRETROATIVIDADE DA SÚMULA 593 DO STJ

A defesa sustenta que a sentença seria nula por aplicar entendimento sumular posterior aos fatos. A alegação, contudo, é manifestamente improcedente.

É pacífico que enunciados sumulares não se confundem com lei em sentido estrito e, portanto, não configuram
novatio
legis
. A súmula não cria tipo penal, não majora pena, nem inaugura regime jurídico novo; ela apenas consolida a interpretação judicial predominante sobre norma já vigente, com o objetivo de uniformizar entendimentos e reforçar a segurança jurídica.

No caso, a Súmula 593 do STJ limitou-se a explicitar o alcance do art. 217-A do Código Penal, introduzido pela Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009. Como essa lei já estava plenamente em vigor à época dos fatos (ocorridos em 2013), a referência ao enunciado sumular não implica retroatividade de norma mais gravosa, mas tão somente a correta exegese da legislação aplicável ao tempo do delito.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já enfrentou diretamente essa objeção e a afastou de forma expressa:

“
(...)
II -
Mostra-se de todo descabida a alegação de irretroatividade de aplicação da Súmula 593/STJ, na medida em que esta consubstancia mera interpretação da alteração legislativa ocorrida por meio da Lei n. 12.015/2009, que é anterior aos fatos denunciados ao agravante, não havendo que se falar em violação ao art. 2º do CP
.
(...)
.
”

(STJ -
AgRg
no REsp: 1769793 SC 2018/0254987-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 05/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/02/2019)
.

– Destaquei.

No caso em exame, os fatos ocorreram em
2013
; logo, a conduta já era
típica, ilícita e culpável
sob a égide da legislação então vigente. A irrelevância do consentimento não decorre de inovação trazida pela súmula, mas do próprio desenho normativo do art. 217-A, que presume, de forma absoluta, a incapacidade de autodeterminação sexual do menor de 14
(quatorze)
anos para fins penais.

Por conseguinte, o princípio da irretroatividade da lei penal (
nullum

crimen
,
nulla

poena

sine
lege
praevia
) incide sobre
normas incriminadoras
ou que
agravem
a situação do réu, não se aplicando à consolidação jurisprudencial que apenas
uniformiza
e
declara
o sentido de lei preexistente.

Destarte,
não há nulidade
, tampouco ofensa à segurança jurídica ou à legalidade estrita, sendo plenamente legítima a utilização da Súmula 593/STJ como suporte interpretativo da norma vigente à época dos fatos.

III – DA DESNECESSIDADE DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA

Por fim, quanto à alegação de atipicidade por ausência de violência ou grave ameaça, cumpre esclarecer a distinção técnica entre as figuras típicas. O crime de estupro de vulnerável (art. 217-A) difere do estupro comum (art. 213) justamente porque
dispensa
a comprovação de violência real (
vis absoluta
) ou de grave ameaça (
vis compulsiva
).

No estupro de vulnerável, a violência é
presumida por força de lei
, em razão da condição pessoal da vítima. A imaturidade biopsicológica do menor de 14
(
quartoze
)
anos substitui a necessidade de constrangimento físico. Assim, o aproveitamento dessa condição de imaturidade, pelo agente imputável, é suficiente
para perfectibilizar a conduta típica. Exigir prova de violência física em hipóteses nas quais a lei presume a incapacidade de resistência significaria esvaziar o conteúdo da norma protetiva e frustrar a finalidade de tutela reforçada conferida à infância.

Veja-se julgado do Superior Tribunal de Justiça pertinente à matéria:

“(...)
1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento no sentido da "impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e, ao contrário, o tipo penal imputado ao paciente (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos de idade" (HC n. 561.399/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2020,
DJe
de 30/6/2020). 2.
(...)”
.

(STJ - REsp: 1969885 SP 2021/0358951-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
j.
06/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/06/2023)

Na mesma linha, esta Corte tem aplicado a presunção absoluta de violência nos casos de estupro de vulnerável
:

“(...)
A presunção de violência do estupro perpetrado contra vítima vulnerável (art. 217-A do CP), após a edição da Lei nº 12.015/09, possui caráter absoluto (STJ, REsp nº 1480881/PI – 10.9.2015). Logo, o consentimento da vítima para a prática de atos dessa natureza mostra-se irrelevante para a configuração do
delito..
(...)
”
.
(
TJMT - Apelação: 00004145420158110013, Relator: MARCOS MACHADO,
j.
17/11/2015, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/11/2015)

Dessa forma, a manutenção da condenação é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, emconsonância com o parecer ministerial,
CONHEÇOeNEGO-LHEPROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por

SIDNEI ANAYA
GOMES
,

mantendo
-se
incólume
a sentença em todos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026